Tribunal: TJPA
Processo: 0029001-91.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) DO CÃDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA) REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. PROCEDENTE. DE OFÃCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE A INCIDÃNCIA DO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0029001-91.2015.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: TALISSON MOREIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTAL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA) REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDENTE. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE A INCIDÊNCIA DO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer, parcialmente, da apelação, e de ofício, redimensiona a pena definitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0029001-91.2015.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: TALISSON MOREIRA DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTAL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Talisson Moreira dos Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 03 a 05), há,
ipsis litteris
:
Noticiam os autos que no dia 28 de junho do ano em curso, por volta das 22hs, nesta cidade, o denunciado TALLISSON MOREIRA DOS SANTOS mediante grave ameaça, utilizando uma faca, subtraiu coisa alheia móvel da vítima Luís Eduardo dos Santos Costa e da nacional de prenome Tatiane.
A vítima conduzia seu veículo em via pública em companhia de sua amiga de prenome Tatiane, quando foram abordados pelo denunciado que colocou uma faca com o cabo de cor laranja em direção ao pescoço de Luiz e ordenou que lhe entregasse o aparelho celular, no que foi atendido, tendo subtraído também o celular de Tatiane.
Após o êxito na ação delituosa, o denunciado empreendeu fuga em uma bicicleta em direção a Rua Antônio Simão, enquanto a vítima procurou a autoridade policial para informar sobre os fatos.
Nesse ínterim, policiais militares que realizavam rondas ostensivas pelas ruas da cidade se depararam com o denunciado que, em atitude suspeita, tentou evadir-se em uma bicicleta ao perceber a aproximação policial.
O denunciado, então, foi perseguido e abordado pelos PMs que encontraram com ele 3 (três) aparelhos de celular e uma faca de cozinha com o cabo de cor laranja, sendo que no momento da abordagem, Tallisson usava três bermudas diferentes, fato que chamou a atenção da guarnição, em razão da frequência de crimes da mesma natureza no município.
Diante disso, o denunciado foi conduzido à DEPOL para a realização dos procedimentos cabíveis.

Houve o recebimento correlato (fls. 49 a 49v.), seguido da resposta escrita do apelante, onde reservou-se a manifestar sobre o mérito da causa por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fl.66v.).

Sobrevieram audiências, ouviu-se as vítimas, mais 03 (três) testemunhas (policiais militares) e se colheu o interrogatório do apelante (fls. 88 a 88v. e 95 a 96).

As partes apresentaram memoriais (fls. 101 a 104 e 105 a 110).

Ao sentenciar (fls. 111 a 116), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos I (duas vezes) c/c art. 70, do Código Penal, condenando o apelante à sanção de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 81 (oitenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Devidamente intimado, o apelante interpôs recurso de apelação (fl. 119), tendo apresentado suas razões requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformas a sentença impugnada com o reconhecimento da atenuante da confissão e alteração da dosimetria da pena (fl. 122).

As contrarrazões voltaram-se à manutenção da sentença (fls. 123 a 127).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 129).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal (fls. 133 a 136).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Conheço-o, portanto.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 113v. a 115):
Para realizar a dosimetria da pena, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.
A) Em relação à vítima TATIANE ROCHA SOARES
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial pena-base a ser imposta ao agente.
1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos.
1.3

Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4

Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência dos laudos psicológicos/psiquiátricos de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivos do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;
1.8

Comportamento da vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há as causas de aumento de pena do emprego de arma - art. 157, §2º, I, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.
B) EM RELAÇÃO À VÍTIMA LUÍS EDUARDO SANTOS
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial pena-base a ser imposta ao agente.
1.1

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos.
1.3

Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4

Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência dos laudos psicológicos/psiquiátricos de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5

Motivos do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;
1.6

Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
1.7

Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;
1.8

Comportamento da vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Não há causa de diminuição de pena.
Há as causas de aumento de pena do emprego de arma - art. 157, §2º, I, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.
C) DO CONCURSO FORMAL
O art. 70 do CPB assevera que a causa de aumento do concurso formal deverá ser aplicada à pena mais grave obtida ou, se iguais, somente uma delas. Assim, aumento a pena aplicada, qual seja, 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, e 81 (oitenta e um) dias-multa a qual fica como definitiva em face da inexistência de outras circunstâncias a analisar.
Em observância ao art. 33, §2º, alínea B, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena é o semi-aberto.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o juiz sentenciante, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente a culpabilidade, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez que inidôneo.

Ora, ao caso a circunstância judicial valorada negativamente deve ser considerada neutra, em razão da justificativa trazida na sentença impugnada ser elemento da própria natureza do tipo legal em análise, pelo que a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), não havendo circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada crime praticado.

Na segunda fase, necessário o reconhecimento da atenuante referente a confissão espontânea disposta no art. 65, inc. III,
d,
do CPB, eis que utilizada durante a fundamentação da sentença ora questionada, porém ao caso esta deixa de ser aplicada diante da fixação da pena-base no mínimo legal, consoante disposição expressa da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº 1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, de ofício, considerando o reconhecimento do uso de arma branca e a a
bolitio criminis
promovida pela Lei 13.654/2018 e a aplicação, de rigor, da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, excluo a incidência da causa de aumento aplicada na sentença guerreada em 1/3 (um terço), pelo
redimensiono a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cada delito cometido.

Considerando a incidência do
art. 70 do CPB, referente ao concurso formal de crimes,
eis que no presente caso, cometido contra duas vítimas, deve ser aplicada a pena mais grave, obtida ou, se iguais, somente uma delas, como no presente caso, aumentada em
1/6 (um sexto),
passando a dosá-la em 4 (quatro) anos e 8 (meses) de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim sendo,
redimensiono a

pena definitiva do apelante para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 13 (dez) dias-multa.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento parcial para reconhecer a incidência da atenuante referente à confissão espontânea; e, de ofício, redimensiona a pena definitiva para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 13 (dez) dias-multa.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator